Tribunal: TJSP
Processo: 2044321-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Apreensão de 118 g de de "crack" – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Apreensão de 118 g de de "crack" – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da infração, como também as circunstâncias nas quais os fatos teriam ocorrido e as condições pessoais do suposto agente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o histórico do averiguado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2044321-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente LUCAS DA SILVA
FORMAL e Impetrante MARCELO HEMMIG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044321-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23149
Habeas corpus n. 2044321-91.2020 - Franca
Impetrante: Marcelo Hemmig
Paciente: Lucas Silva Formal
Habeas corpus Tráfico de entorpecentes Apreensão de 118
g de de “crack” Critérios a serem empregados na análise dos
pressupostos da prisão preventiva
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual
denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da
conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com
efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da infração,
como também as circunstâncias nas quais os fatos teriam
ocorrido e as condições pessoais do suposto agente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação
deve, assim, abranger não apenas a variedade da
substância apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a forma
como estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o
histórico do averiguado.
Vistos.
O Advogado Marcelo Hemmig impetra o presente
pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de LUCAS SILVA
FORMAL, alegando que este estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Franca, que, nos
autos da ação penal no 1500062-87.2020.8.26.0608, converteu a prisão em
flagrante do paciente em preventiva. Imputa-se ao ora paciente a conduta
de ter sido flagrado trazendo consigo e tendo em depósito, sem a devida
autorização, a pedras da substâncias ilícita conhecida por crack.
Busca-se, assim, a revogação de sua prisão com a
concessão da ordem para deferir a liberdade provisória ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044321-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fls. 39/40) e prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 43/44), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
Ao contrário do asseverado na impetração, inexiste
qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente cautelarmente
recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os fatores motivadores da
decretação da prisão preventiva, vê-se deverem estes restar confirmados
por esta Corte.
Lucas Silva Formal foi preso em flagrante no dia 29 de
fevereiro de 2020 e, realizado Audiência de Custódia, teve sua prisão
convertida em preventiva no dia subsequente, pela suposta prática do crime
previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Consta dos autos que, após recebimento de várias
denúncias no sentido de que o acusado estaria envolvido com tráfico de
entorpecentes, as autoridades policiais teriam sido informadas quanto à sua
localização.
Realizada a diligência policial, o ora paciente teria sido
identificado; após revista pessoal e busca realizada em sua residência,
constatou-se que Lucas trazia consigo e tinha em depósito considerável
quantidade de entorpecente conhecido por “crack”, sendo apreendidas 31
porções com 118 g de mencionada substância, além de um rolo plástico,
anotações, uma faca com resquícios de droga, telefone celular e da
expressiva quantia de R$ 13.470,65 em espécie, prováveis instrumentos e
produto do crime.
O STF já decidiu ser válida, nos casos de tráfico, a
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044321-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
estabelecimento de regime inicial diverso do fechado para início de
cumprimento de pena, bem como a concessão de liberdade provisória
(Habeas corpus n. 104339/SP, declarando inconstitucional a parte do art. 44
da Lei n. 11.343/06, que vedava a concessão de liberdade provisória nos
casos de tráfico).
O tráfico de entorpecentes não deixa de ser, contudo,
delito grave e hediondo, com consequências extremamente danosas à
sociedade, o que recomenda seja procedida análise rigorosa do caso
concreto, de modo a garantir a observância das medidas assecuratórias da
ordem pública, do bom andamento da instrução criminal, bem como da
aplicação da lei penal, em especial se ausentes os requisitos subjetivos
para a eventual concessão de benefício.
O Magistrado deve, para tanto, sopesar não apenas a
natureza da infração, como também as circunstâncias e as condições
pessoais do paciente. Em se cuidando de tráfico de entorpecentes, cumpre
ainda considerar a quantidade de entorpecente apreendida, sua variedade,
bem como a forma como estava acondicionado.
Analisado o caso concreto, chega-se a conclusão de
não ser efetivamente recomendado que o ora paciente responda ao
processo em liberdade.
Existem, ademais, indícios suficientes nos autos de
autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo gerado por eventual
restabelecimento do estado de liberdade do imputado.
Importa ainda consignar que o ora paciente ostenta
antecedentes (fls. 40/45 da principal), além do que o caso ora em apreço
exige uma análise mais criteriosa em razão da quantidade apreendida (118
g de de “crack”) e, principalmente, da forma como estava acondicionada a
substância ilícita, acompanhada de matéria para embalagem e grande
quantidade de dinheiro.
A quantidade de entorpecente apreendida, com efeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044321-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
conquanto não seja vultosa, não deixa de ser expressiva. O laudo
toxicológico (fls. 16/21) concluiu, ademais, que a apreensão se refere a
“crack”, substância altamente viciante e dotada de grande potencial nocivo
para a saúde dos usuários e de grande valor no comércio espúrio; tanto que
houve apreensão de valor expressivo em pecúnia, sem que houvesse
comprovação de origem lícita.
Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da
custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis que
vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como à situação
inerente ao caso concreto.
Ressalte-se que o pedido sequer veio acompanhado de
documentação comprobatória de ocupação lícita, mas apenas de um
comprovante de residência fixa, o que consiste em um motivo a mais para
não ser concedida a liberdade. Existem, de qualquer modo, fortes indícios
de que, uma vez solto, o agente irá persistir em sua conduta, prejudicar a
instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal.
Não se pode olvidar, tampouco, que o tráfico de
entorpecentes provoca pânico e temeridade social e que a correta apuração
do ocorrido exige que todas as testemunhas estejam suficientemente
protegidas, de sorte a poderem prestar seus esclarecimentos de modo livre
e desimpedido.
Tudo isso recomenda sejam observadas medidas
assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução criminal,
bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual, acaba sendo forçoso
reconhecer não ser recomendável que o paciente responda ao processo em
liberdade.
Estando efetivamente presentes, no caso concreto, os
motivos autorizadores da prisão preventiva, deve prevalecer a necessidade
de ser garantida a correta instrução criminal, a efetiva aplicação da lei
penal, bem como a tranquilidade e a segurança do corpo social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044321-91.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado
assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção
de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da CF/88.1
A aplicação das medidas cautelares enumeradas pelo
legislador na atual redação do art. 319 do CPP é, de outra parte, descabida.
É certo que a Lei n. 12.403/11 carreou ao ordenamento
jurídico mecanismos, diferentes da prisão, destinados a assegurar o Juízo.
Todos eles têm como pressuposto, contudo, a soltura do flagrado do
cárcere, uma vez figurar a liberdade provisória na base de todas as
medidas cautelares previstas em lei, das quais é antecedente lógico. A nova
redação dada ao art. 321 do CPP dispõe, com efeito, que, na ausência dos
pressupostos da custódia preventiva, o Juiz deverá conceder a liberdade
provisória e, se for o caso, impor as medidas cautelares previstas no art.
319 do mesmo Codex.
Impende observar, por fim, que, estando presentes os
motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312), serão
descabidas quaisquer outras medidas cautelares mais favoráveis ao
paciente, em especial se considerada a equação 'necessidade/adequação',
que vem expressa no atual art. 282 do CPP, nos seguintes termos:
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser
aplicadas observando-se a: I necessidade para aplicação da lei
penal, para investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em: 21
Jun. 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044321-91.2020.8.26.0000 -Voto no
7
penais; II
adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade não
se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade com as
hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na qual a
concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica naturalmente
ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade
na permanência da custódia cautelar do paciente, não se pode deferir a
ordem impetrada.
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator